Tribunal: CARF
Processo: 19613.735956/2022-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.735956/2022-60
ACÓRDÃO
3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DYNATECH INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2017 a 30/11/2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Tendo sido observado o disposto nos artigos 10 e 59 do Código Tributário
Nacional (Decreto no 70.235/1972) não há que se falar em nulidade do
Auto de Infração.
NOTA FISCAL INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO. MULTA.
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria atribuído na
nota fiscal, aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem, para qualquer efeito, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
As provas obtidas em outro processo, mesmo que este ainda não tenha
decisão definitiva, são admissíveis no processo administrativo fiscal, desde
que garantido o contraditório e o direito de defesa do contribuinte.
DECADÊNCIA PARCIAL. DATA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Considerando a data de ocorrência da infração, nos termos do art. 78 da
Lei n° 4.502/64, deve ser reconhecida a decadência parcial em relação a
multa aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento, e, em conhecer do recurso voluntário, para acolher a
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
2
preliminar de decadência, em relação aos valores da multa regulamentar, relativa ao período de
19.06.2017, para no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face ao Auto de Infração que
imputou aplicação de multa regulamentar pela utilização de notas fiscais (NF) inidôneas que não
correspondem à saída efetiva de produto do estabelecimento emissor, no período de 06/2017 a
11/2019, em desfavor da Recorrente DYNATECH INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Tem-se em pauta auto de infração (AI), fls. 2/7, lavrado em face do sujeito passivo
identificado em epígrafe, relativo ao período de 06/2017 a 11/2019, para a aplicação de
multa regulamentar em razão de o Autuado ter utilizado, em proveito próprio, notas fiscais
(NF) que não correspondem à saída efetiva de produto do estabelecimento emissor. Valor
originário: R$ 50.915.452,98.
No termo de verificação fiscal – TVF (fls. 1208-1239), a auditoria fiscal registrou que, na
análise de pedidos de ressarcimento (PER) de créditos de IPI formulados pelo contribuinte
(processos
administrativos
no
13032.178062/2022-14;
13032.180379/2022-11;
13032.185126/2022-33;
13032.180520/2022-85;
13032.188706/2022-82;
13032.174619.2022-48; 13032.188746/2022-24 e 13032.670128/2021-42) foi constatada a
utilização de notas fiscais eletrônicas (NF-e) inidôneas das seguintes empresas, conforme
registrado nos respectivos despachos decisórios:
 PAULISMARK COMERCIAL E MERCANTIL LTDA, CNPJ 23.015.201/0001-68 
CONDOR EMBALAGENS LTDA, CNPJ 62.988.837/0001-48
 ALGARVES COMERCIAL FIBRAS TEXTEIS LTDA, CNPJ 26.542.255/0001-70
 MACLA - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLÁSTICOS E METAIS EIRELI,
CNPJ 11.765.639/0001-84
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
3
 LF COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ 15.348.629/0001-02
Original
PROCESSO
19613.735956/2022-60
ACÓRDÃO
104-015.151
–
7a
TURMA/DRJ04 3
As notas fiscais inidôneas, emitidas no período de 17/10/2016 a 27/09/2018, estão
identificadas nas planilhas de fls. 441, 595, 693, 790, 881, 986, 1069 e 1201.
A auditoria registrou, ainda, que lavrou o Auto de Infração de Multa Regulamentar de
acordo com o art. 572 do RIPI/2010, em virtude de as provas emprestadas do Auto de
Infração no 15746.722058/2021-02, que serviram para análise de Pedidos de Ressarcimento
de Créditos de IPI, dos quais houve glosa de créditos diante da utilização de Notas Fiscais
Eletrônicas – NF-e identificadas como inidôneas.
Cientificado do lançamento em 15/08/2022, fl. 1244, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 1248/1259), em 08/09/2022 (fl. 1245), aduzindo, em síntese, as seguintes teses de
defesa:
1. Tempestividade.
2. Suspensão do crédito tributário, consoante o disposto no artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
3. INCONSISTÊNCIA DO AIIM POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA
AUTORIDADE FISCAL:
3.1. O AIIM deve ser de pronto anulado na medida em que foi lavrado antes de apreciação
de manifestação de inconformidade oferecida tempestivamente pela impugnante (docs.02 a
09) nos autos dos procedimentos administrativos nos 13032.178062/2022-14 (crédito
13839-724.764/2022-05),
13032.180.379/2022-11,
13032.185126/2022-33,
13032.180520/2022-85,
13032.188706/2022-82,
13032.174619/2022-48,
13032.188746/2022-24 e 13032.670128/2021-42 (crédito 13839-723.948/2022-40) os quais
homologaram, apenas parcialmente, a compensação dos créditos de IPI utilizados como
base de cálculo para estabelecer a multa isolada contra a qual ora se insurge a impugnante.
4. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA:
4.1. Verificar-se-á no mérito que o AIIM não se sustenta pelo fato de que todo racional
desenvolvido pelo Auditor Fiscal para justificar a autuação está alicerçado em uma
presunção (tirada dos autos do procedimento administrativo no 15746.722058/2021-02) a
qual foi considerada como uma espécie de prova emprestada em manifesta afronta ao
princípio da motivação do ato administrativo.
4.2. A qualidade desta “prova emprestada” foi objeto de impugnação em procedimento
administrativo próprio. Trata-se, evidentemente, de questão prejudicial à decisão ora
atacada e, nesse passo, de rigor a aplicação do disposto no artigo 313, V, “a” do Código de
Processo Civil.
5. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO:
5.1. A “prova emprestada” que motiva a penalidade NÃO É PROVA NA ACEPÇÃO
JURÍDICA DO TERMO, pois o seu conteúdo, ao fim e ao cabo, nada mais é que uma
narrativa e uma construção de raciocínio falho da auditora fiscal que conduziu aquele
processo (o de n.o 15746.722058/2021-02). Original PROCESSO 19613.735956/2022-60
ACÓRDÃO 104-015.151 – 7a TURMA/DRJ04 4
5.2. Saliente-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando instado a se
manifestar sobre a boa-fé da ora impugnante nas operações mercantis celebradas com a LF
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PLÁSTICO EIRELI, reconheceu a validade dos
negócios jurídicos, anulando AIIM então lavrado pela Fazenda do Estado de São Paulo
(“FESP”) ante a patente boa-fé da DYNATECH. A impugnante para propiciar a análise do
argumento requer a juntada da petição inicial, sentença e acórdão relacionado ao ponto
destacado acima (docs. 11 a 13).
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
4
5.3. O lançamento do crédito tributário e penalidade isolada deve ser instruído com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, ou seja, deve a Autoridade,
ainda que se valha de provas e informações “emprestadas” de outros procedimentos fiscais,
comprovar, sem sombra para dúvidas, o cometimento de ilícito fiscal no caso específico.
6. DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA REGULAMENTAR:
6.1. A multa regulamentar não se sustenta, em primeiro lugar, porque a autoridade não
provou a ocorrência de conduta infracional da impugnante, ou seja, à data das operações as
notas fiscais registradas eram plenamente válidas, não havendo que se falar na aplicação de
desarrazoada multa no valor de R$ 50.915.452,98.
6.2. A base de cálculo da penalidade representa um montante infinitamente maior que o
valor do imposto devido a título de IPI decorrente da glosa dos créditos em questão, ainda
que acrescidos da multa qualificada mais severa que seria correspondente a 150% o que,
por si só, já indica o caráter desmesurado e confiscatório da penalidade, havendo clara
desproporcionalidade na exigência fiscal.
6.3. Ainda que se reconheça haver uma infração tributária no tocante à glosa de créditos,
não há que se falar na existência de duas infrações propriamente ditas, mas sim uma
decorrente de outra. Assim, apenas uma infração poderia ser aplicada, dentre elas, a menor,
sob a égide da Teoria da Absorção da Penalidade, também conhecida como Teoria da
Consunção.
7. Ao final, protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidos pelo Direito, nos
termos do Decreto 70.235/72 e o Código de Processo Civil, de forma suplementar.
Com a impugnação, juntou cópias dos seguintes documentos: documentos constitutivos
(fls. 1260-1272); manifestação de inconformidade em relação às glosas (fls. 1273-1433);
ação judicial anulatória (fls. 1434-1466).
Nesse estado, os autos foram recebidos para apreciação por esta Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Da análise preliminar do feito, foi requisitada diligência (fls. 1471/1472) para o órgão de
origem verificar se haveria coincidência com parte dos valores lançados em auto de
infração integrante do processo administrativo fiscal (PAF) no 15746.722058/2021-02,
mencionado no TVF. Original PROCESSO 19613.735956/2022-60 ACÓRDÃO 104-
015.151 – 7a TURMA/DRJ04 5 Em resposta (fls. 1488/1490), a auditoria fiscal confirmou
que houve coincidência no lançamento relativo às notas fiscais do ano de 2017 e propôs a
exclusão das mesmas.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em. 03/01/2024 (fl. 1492) e
apresentou manifestação adicional (fls. 1496/1501), em 02/02/2024 (fl. 1494), aduzindo,
em resumo:
8. A Manifestante não só acata a conclusão da Autoridade Fiscal, como frisa ter se operado
o mais objetivo reconhecimento de procedência de sua arguição.
9. A manobra da Fiscalização, que representa não só um fato novo, mas elemento
modificativo da pretensão da fiscal. Demonstra-se que a retificação, na verdade, é forma de
alteração dos critérios jurídicos do lançamento de ofício, vedada pelo art. 146 do CTN,
reconhecidamente pelo CARF, não podendo se reformar, remendar e tampouco salvar uma
Autuação viciada e improcedente. Deve ser cancelado o auto de infração.
10. O que houve foi o reconhecimento de vício na apuração de fatos geradores - como um
todo, não apenas do seu valor, que esse, sim, pode ser objeto de retificação- e evidente
improcedência da matéria tributável colhida – que revela ser tal retificação um novo
lançamento.
11. Deve ser computada a ocorrência de decadência do direito de lançar, considerando
como data do eficaz do lançamento de ofício, capaz de interromper legitimamente o prazo
decadência, o dia em que ocorrida a ciência da Contribuinte da retificação promovida pela
Autoridade Fiscal, qual seja, 03/01/2024.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
5

Com a manifestação, o contribuinte não trouxe novos documentos ao feito.

Eis, em resumo, o que importa relatar.
Em decisão por unanimidade, 7a TURMA/DRJ04 votou para julgar improcedente a
Impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2017 a 30/11/2019
NOTA FISCAL INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO. MULTA.
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria atribuído na nota fiscal, aqueles
que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem, para qualquer
efeito, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2017 a 30/11/2019
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
As provas obtidas em outro processo, mesmo que este ainda não tenha decisão definitiva,
são admissíveis no processo administrativo fiscal, desde que garantido o contraditório e o
direito de defesa do contribuinte. FATOS NOVOS. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Apresentados fatos novos no curso do processo administrativo fiscal, devidamente
comprovados, impõe-se a revisão do lançamento.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – PRELIMINARMENTE
III.1-
DIREITO
DE
EVENTUAL
JUNTADA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
III – PRELIMINARMENTE
III.2- NULIDADE DA AUTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO
FISCO
II.3 - Do pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa.
NO MÉRITO
III - Da ausência de motivação do auto de infração
IV. 1 - Da insubsistência da multa regulamentar
V – INSUBSISTÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INFRAÇÂO - DO PACÍFICO SUPORTE
LEGAL E JURISPRUDENCIAL DIANTE DOS FATOS COLHIDOS E PROVAS
PRESENTES
VII – ILEGALIDADE DA CUMULAÇÂO DA MULTA DE OFÍCIO COM A MULTA
ISOLADA
V. PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
Diante do exposto, requer o recorrente que seja conhecido e provido o presente recurso
voluntário, para que seja reformada a decisão recorrida, e declarada a nulidade do auto de
infração por falta de interesse de agir da autoridade fiscal, por ausência de motivação e por
insubsistência da multa regulamentar, com o consequente cancelamento do crédito
tributário.

Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
6
Subsidiariamente, requer o recorrente que seja deferido o pedido de suspensão do presente
processo administrativo até que seja julgado o recurso voluntário interposto no processo
administrativo no 15746.722058/2021- 02, por haver relação de prejudicialidade externa
entre os feitos.

Caso assim não se entenda, requer o cancelamento das multas isoladas, nos termos da
Súmula CARF no 105, assim como afastamento da qualificação da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das Preliminares
a) Suspensão do julgamento até análise do Tema no 487 (RE 640452) e 863 do
E. STF
Incialmente, a Recorrente solicita que o presente julgado seja suspenso até o
julgamento do Tema no 487 (RE 640452) e 863 do E. STF que trata da limitação do não confisco
em 100% do valor do tributo.
Ocorre, que conforme já assinalado em outras ocasiões por esta Turma de
Julgamento, a questão objeto da supracitada controvérsia constitucional não se aplica ao caso
concreto, haja vista que a Corte Suprema se pronunciará sobre as penalidades aplicadas em caso de
descumprimento de obrigação acessória, o que não é o caso dos presentes autos.
Para deslinde da questão segue a síntese da matéria versada no Tema no 487 (RE
640452):
Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal,
se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental,
aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito
tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.
Adicionalmente, esclareça-se que ao iniciar a discussão de mérito do Tema no 487, o
Ministro Luís Roberto Barroso destacou o que se segue:
5. Apresente controvérsia reside no caráter desproporcional e confiscatório de multa isolada
aplicada em hipótese de descumprimento de obrigação acessória e calculada em função do
valor da operação, quando existe uma obrigação principal subjacente. Saliente-se que não
se analisam, por oportunidade deste julgamento, situações de sonegação, de fraude
e/ou de conluio. (Grifos nossos).
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
7
No caso dos autos, tem-se em pauta auto de infração (AI), fls. 2/7, lavrado em face
da Recorrente, relativo ao período de 06/2017 a 11/2019, para a aplicação de multa regulamentar
em razão da utilização, em proveito próprio, de notas fiscais (NF) que não correspondem à saída
efetiva de produto do estabelecimento emissor. Ou seja, de utilização de notas fiscais inidôneas e
não de descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, vez que as matérias são distintas, deve ser indeferido o pedido de suspensão
de julgamento do processo administrativo ora examinado.

b) Do pedido de diligência
A Recorrente rememora que nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, em
momento posterior a Impugnação, é possível que seja determinada a realização de diligência. Tal
expediente possui amparo na busca pela verdade material, princípio informador do processo
administrativo fiscal.
Isto posto, a Recorrente entende que existe o “direito de continuidade - até seu
encerramento - ao trabalho de levantamento e estudo contábil”, argumenta ser necessário retomar o
trabalho de levantamento e estudo contábil sob a justificativa de que existem milhares de elementos
documentais relacionados às operações colhidas e vinculados à acusação fiscal que foram
analisados de forma insuficiente. Nada obstante, não especifica quais foram os equívocos cometidos
pela fiscalização, tampouco apresenta motivo plausível para justificar a impossibilidade de juntada
dos documentos comprobatórios tempestivamente.
Com efeito, no processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a
impugnação, que deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme
prescreve o inciso III do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Outrossim, nos termos da Súmula Carf no 163 o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
In casu, entende-se que o conjunto probatório produzido no decorrer do
procedimento fiscal são suficientes para instruir a motivação da decisão administrativa, sendo,
portanto, prescindível a diligência requisita pela Recorrente.
Portanto, deve ser rejeitado o pedido de realização diligência nos termos formulados.

c) Da nulidade do Auto de Infração por falta de interesse de agir
A Recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração por falta de interesse de agir
da autoridade fiscal consubstanciada na alegação de que o lançamento tributário em comento foi
lavrado antes da apreciação das manifestações de inconformidade oferecidas nos autos dos
procedimentos administrativos (PAF) nos quais foram parcialmente deferidos os pedidos de
ressarcimento de IPI e parcialmente homologadas as compensações.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
8
Nada obstante, conforme elucidado pela DRJ, o presente processo cuida apenas da
base de cálculo da multa, considerado o valor comercial da mercadoria, o que não guarda relação
nem se confunde com os créditos de IPI objeto dos pedidos de ressarcimento, senão vejamos:
Contudo, nos procedimentos administrativos indicados na impugnação, o objeto era o
exame dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI e compensação, apresentados pelo
sujeito passivo, enquanto o presente feito tem por objeto a aplicação de multa regulamentar
pela utilização do documento inidôneo. Portanto, os objetos dos referidos procedimentos
administrativos são diferentes do corrente, e diversos os interesses de agir da
Administração Tributária em cada feito, inexistindo relação de prejudicialidade entre eles.
Embora a utilização de documentos inidôneos tenha sido um dos fundamentos constantes
dos despachos decisórios emitidos nos processos de ressarcimento, não há previsão
normativa para que a presente multa seja aplicada somente após o deslinde do contencioso
nos processos de ressarcimento, pelo que deve ser rejeitado o pedido nesse sentido. (Grifos
nossos).
In casu, verifica-se que a alegação da Recorrente não versa sobre as hipóteses de
nulidade previstas no Decreto no 70.235/1972. Por oportuno, cumpre destacar que o lançamento em
comento foi levado a efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo
direito à defesa e ao contraditório. Tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase de
impugnação, as alegações e documentos foram apreciados, bem como todas as respostas e
argumentos suscitados a fim de corroborar as infrações apuradas pela fiscalização.
Portanto, deve ser indeferida a nulidade do Auto de Infração por ausência de
interesse de agir.
d) Da nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação
Embora a Recorrente aborde a nulidade do Auto de Infração por ausência de
motivação ao enfrentar o mérito (fl. 1.547), trata-se de questão preliminar.
Conforme já assinalado, no caso dos autos inexiste qualquer violação aos artigos 10 e
59 do Decreto no 70.235/1972, porquanto não há instrução precária do auto de infração, tampouco
cerceamento do direito de defesa. Observa-se que o Auto de Infração (fls. 2 – 7) contém todos os
elementos necessários para constituição do crédito tributário; no TVF (fls. 1.208 – 1239) estão
detalhados todos os pressupostos que justificam a aplicação da multa regulamentar equivalente ao
valor das mercadorias com base no que dispõe o artigo 572, inciso II, §1o, do RIPI/2010 (Decreto
7212/2010).
Desta feita, não merece acolhida a preliminar de nulidade do Auto de Infração por
ausência de motivação.

e) Da nulidade do Auto de Infração pela utilização de provas emprestadas
Neste item, a Recorrente assevera que o Auto de Infração padece de nulidade pois se
baseia em provas emprestadas que “não são prova na acepção jurídica do termo, mas sim em uma
narrativa e uma construção de raciocínio falho da autoridade fiscal que conduziu o processo
administrativo no 15746.722058/2021-02”.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
9
O racional da Recorrente é de que, as provas emprestadas consubstanciadas em notas
fiscais inidôneas, não são suficientes para comprovar o ilícito tributário sem a devida comprovação
de que as notas fiscais não correspondem à saída efetiva de produto do estabelecimento emissor.
Neste ponto, cumpre transcrever o seguinte excerto extraído do Acórdão recorrido:
Em prefácio, deve-se dizer que não há norma que vede a utilização de provas emprestadas
no processo administrativo fiscal. Embora a regra seja de que as provas sejam produzidas
originalmente nos autos, a admissão da prova emprestada é justificada pela aplicação dos
princípios da eficiência e da duração razoável do processo. O requisito essencial para a
legitimidade da utilização da prova emprestada é que seja assegurado o contraditório. E foi
exatamente o que ocorreu no presente feito.
No caso dos autos, a prova emprestada consiste, em essência, nas notas fiscais, no relatório
fiscal e nos diversos despachos decisórios apresentando os motivos que levaram à
conclusão de que os documentos são inidôneos. Todos esses elementos de prova foram
integralmente trasladados para o presente feito (fls. 8/1207).
Ademais, no termo de verificação fiscal – TVF (fls. 1208-1239) de aplicação da penalidade
sob exame, as notas fiscais foram referenciadas e resumidos os motivos para terem sido
consideradas irregulares.
Tem-se, portanto, como motivação para o lançamento a especificação de notas fiscais que
não correspondem à saída efetiva, do produto nela descrito, do estabelecimento emitente.
Assim, o auto de infração não se sustenta em presunções, mas em fatos devidamente
documentados pela autoridade fiscal e não contraditados pelo sujeito passivo. Ao contrário
do que afirma, a impugnação não comprovou que as operações foram válidas, não
demonstrou o efetivo recebimento das mercadorias objeto das notas fiscais. Ademais,
nenhum dos emitentes era estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, o que
inviabiliza a geração dos créditos de IPI utilizados pelo Autuado. (Grifos nossos).
Conforme se nota, diversamente do alegado pela Recorrente, o Auto de Infração não
está amparado em presunções, mas em fatos devidamente comprovados pela autoridade fiscal no
curso do processo no 15746.722058/2021-02.
Ademais, tendo o Auto de Infração observado o disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) e no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, deve ser rejeitada a preliminar
de nulidade do Auto de Infração pela utilização de provas emprestadas.

II – Do Recurso de Ofício
Consta às fls. 1515, que no presente feito foi interposto Recurso de Ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como determina o art. 34 do Decreto no 70.235/1972,
tendo em vista que o valor exonerado atualizado ultrapassa o limite de alçada, em conformidade
com o art. 1o, da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Com efeito, de acordo com o anexo I (fls. 1525) o valor exonerado ultrapassa o
limite fixado pela supracitada Portaria, senão vejamos:
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
10

Portanto, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Conforme se depreende do relatório do Acórdão no 104-015.151, proferido pela 7a
Turma da DRJ/04, o Recurso de Ofício foi interposto em razão do reconhecimento da exclusão do
montante apurado no Auto de Infração do valor das respectivas notas fiscais computadas em
duplicidade (fls. 1.518/1.519):
Da análise preliminar do feito, foi requisitada diligência (fls. 1471/1472) para o órgão de
origem verificar se haveria coincidência com parte dos valores lançados em auto de
infração integrante do processo administrativo fiscal (PAF) no 15746.722058/2021-02,
mencionado no TVF.
Em resposta (fls. 1488/1490), a auditoria fiscal confirmou que houve coincidência no
lançamento relativo às notas fiscais do ano de 2017 e propôs a exclusão das mesmas.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em. 03/01/2024 (fl. 1492) e
apresentou manifestação adicional (fls. 1496/1501), em 02/02/2024 (fl. 1494), aduzindo,
em resumo:
(...)
Portanto, vez que foi confirmada em sede de diligência a coincidência (duplicidade)
no lançamento relativo às notas fiscais do ano de 2017, a exoneração deve ser mantida nos exatos
termos do Anexo I da Planilha de Retificação do Crédito Tributário.
Por conseguinte, deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.

III – Do Recurso Voluntário
No mérito, novamente a Recorrente pleiteia a nulidade do auto de infração por
ausência de motivação, trazendo a baila a imprestabilidade das provas emprestadas sob alegação de
que a autoridade administrativa se valeu de uma construção de raciocínio falho. Alega, ainda, que as
provas emprestadas não são suficientes para comprovar o ilícito tributário, pois se baseiam em
meras presunções e indícios, sem a devida comprovação de que as notas fiscais não correspondem à
saída efetiva de produto do estabelecimento emissor.
Nada obstante, conforme verificado, a fiscalização fez um amplo trabalho de
apuração das irregularidades praticadas pela Recorrente. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 8 – 60)
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
11
demonstra com riqueza de detalhes o arranjo fiscal realizado entre a Recorrente e as empresas
fornecedoras com objeto de produzir créditos fictícios. Ademais, os estabelecimentos emitentes das
notas fiscais inidôneas são comerciantes atacadistas, não equiparados a estabelecimentos industriais
por lei e nem por opção, portanto, não contribuintes do IPI. (Vide fl. 38 e ss. do TVF).
Conforme se observa, as irregularidades praticadas pela Recorrente encontram-se
perfeitamente detalhadas nos documentos acostados aos autos, conforme abaixo reproduzido:
9.1. Como já demonstrado no item 5, o estabelecimento industrial creditou-se
indevidamente do imposto destacado em notas fiscais inidôneas, que foram obtidas
mediante operações simuladas entre a fiscalizada e empresas inexistentes de fato, e,
também, creditou-se indevidamente de crédito de IPI já utilizado em sua escrituração fiscal
pretérita.

9.2. Com isso, e amparada pela sistemática da não cumulatividade do IPI, a fiscalizada não
só neutralizou todos os seus débitos de IPI, mas também acumulou significativo montante
credor em sua escrita fiscal; fato que lhe deu a oportunidade para apresentar pedidos de
ressarcimento com fins de ressarcir-se de imposto que nunca fora recolhido. (itens 4.3 e
4.4)
(...)
9.6. Como se observa, pelos fatos e circunstâncias constatadas, não houve entrada de
mercadorias oriundas dos 4 fornecedores atacadistas no estabelecimento da fiscalizada
tampouco pagamento do IPI nessas operações. Portanto, indevido é o crédito originado de
tais operações.
Em sede recursal, a Recorrente não logou êxito em demonstrar que não foram
utilizadas notas inidôneas, tampouco em comprovar que houve efetiva entrada de mercadorias
objeto dos contratos realizados junto aos fornecedores responsáveis pela emissão das supracitadas
notas ficais inidôneas.
Diversamente do alegado pela Recorrente (fl. 1.548), todos os documentos juntados
com a Impugnação foram devidamente analisados pelo Acórdão recorrido, não restando
configurado cerceamento de defesa ou supressão de instância.
Na apresentação da impugnação a Recorrente juntou cópias dos seguintes
documentos: documentos constitutivos (fls. 1260-1272); manifestação de inconformidade em
relação às glosas (fls. 1273-1433); ação judicial anulatória (fls. 1434-1466). Todos os documentos
foram devidamente examinados pela autoridade fiscal, sendo que da análise preliminar do feito a
DRJ requisitou diligência (fls. 1471/1472) para o órgão de origem verificar se haveria coincidência
com parte dos valores lançados em auto de infração integrante do processo administrativo fiscal
(PAF) no 15746.722058/2021-02, mencionado no TVF. Em resposta (fls. 1488/1490), a auditoria
fiscal confirmou que houve coincidência no lançamento relativo às notas fiscais do ano de 2017 e
propôs a exclusão das mesmas.
A Recorrente foi cientificada do resultado da diligência em. 03/01/2024 (fl. 1492) e
apresentou manifestação adicional (fls. 1496/1501), em 02/02/2024 (fl. 1494), todavia, cumpre
destacar que na oportunidade não foram trazidos novos documentos ao feito.
Todos os documentos juntados com a impugnação foram devidamente analisados
pela decisão recorrida, não sendo factível a alegação da Recorrente de que seus argumentos de
defesa não foram apreciados.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
12
In casu, conforme destacado pela DRJ “o sujeito passivo não impugnou
especificadamente, no presente feito, os motivos pelos quais as notas fiscais foram consideradas
inidôneas, deixando, portanto, de contestar o mérito da infração que lhe foi imputada.” (fl. 1523).
Reza o art. 16 do Decreto no 70.235/72 que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que verificada algumas das hipóteses previstas no §4o do supramencionado Decreto.
No caso em tela, não sendo comprovada a idoneidade das notas fiscais que
fundamentaram a imposição da multa regulamentar, não há reforma a ser feita no Acórdão
recorrido.

IV – Da multa regulamentar
A Recorrente reitera que a multa regulamentar aplicada é insubsistente, pois não há
infração tributária que a justifique (fls. 1552). Sustenta que a multa aplicada corresponde ao valor
comercial da mercadoria atribuído na nota fiscal, conforme o art. 83, inciso II, da Lei no 4.502/1964
c/c art. 572, inciso II, do RIPI/2010, resultando em um valor exorbitante e abusivo, que não guarda
nenhuma relação com o valor do imposto devido a título de IPI decorrente da glosa dos créditos em
questão.
Todavia, ao contrário do alegado pela Recorrente, é cabível a glosa das
compensações pelo uso da documentação inidônea, apurada nos autos do processo no
15746.722058/2021-02, juntamente com a cominação da multa regulamentar efetuada nos termos
fixados pelo Termo de Verificação Fiscal.
Sustenta, ainda, que a multa aplicada é inconstitucional, pois configura confisco,
vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Nada obstante, nos termos da Súmula Carf
n° 02 não compete a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Com efeito, glosa e multa regulamentar consistem em obrigações tributárias
diferentes, não havendo qualquer norma que afaste as infrações fiscais nem que determine a
absorção da de menor valor nos termos do que foi pleiteado pela Recorrente.
Isto posto, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

V – Da decadência parcial em relação aos valores relativos ao período de junho
de 2017.
Por fim, considerando a data de ocorrência da infração, nos termos do art. 78 da Lei
n° 4.502/64, deve ser reconhecida a decadência parcial em relação a multa sobre os valores relativos
ao período 19 de junho de 2017.

CONCLUSÃO

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.407 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.735956/2022-60
13
Por todo exposto, voto em conhecer do recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe
provimento, e, em conhecer do recurso voluntário, para acolher a preliminar de decadência, em
relação aos valores da multa regulamentar, relativa ao período de 19.06.2017, para no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1599
DF CARF MF
Original